Tribunal: TJBA
Processo: 0501625-50.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501625-50.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: CAMACARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PALLETES DE MADEIRA LTDA e outros (4) Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Inépcia da petição inicial. Fundamentação dissociada dos autos. Ausência de inércia do autor. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos à origem. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença proferida pelo Juízo de origem, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 319, II, 321, caput e parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inépcia da petição inicial. 2. Nos autos, verifica-se que, após o retorno negativo dos Avisos de Recebimento e dos mandados de citação, o Autor apresentou sucessivos requerimentos para realização de pesquisas nos sistemas Renajud e Bacenjud, bem como expedição de ofício à Coelba, além de ter comprovado o recolhimento das custas respectivas. 3. Não obstante a diligência demonstrada pela parte Autora, o processo foi extinto sob o fundamento de abandono de causa e inépcia da petição inicial, sem que tenha havido prévia intimação para emenda ou regularização da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por inépcia da petição inicial, quando a parte autora tem demonstrado diligência e não foi previamente intimada para emendar a exordial ou indicar o endereço correto da parte ré. III. Razões de decidir 5. O art. 321 do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial quando verificar irregularidades formais ou ausência de requisitos dos arts. 319 e 320, sob pena de nulidade da decisão extintiva. 6. No caso concreto, não se constatam vícios capazes de comprometer a regularidade da inicial ou o prosseguimento do feito. Ao revés, os autos demonstram a efetiva atuação processual da parte autora, que se manifestou reiteradamente e requereu medidas adequadas à localização do réu. 7. A sentença, ao extinguir o processo sem a observância do contraditório e sem a prévia intimação para emenda, violou o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e o devido processo legal, configurando nulidade insanável. 8. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o processo siga seu curso regular. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 6º, 319, II, 321, caput e parágrafo único, e 330, IV. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.